Tribunal: TCU
Processo: 012.795/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio firmado para qualificar e capacitar profissionais para o setor de transporte aéreo regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Apostole Lazaro Chryssafidis e da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional (Abetar), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio no 1885/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis para todos os efeitos os seguintes responsáveis: Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar; Apostole Lazaro Chryssafidis; CH2 Comunicação Corporativa Ltda. - ME; Andreas Lazaros Chryssafidis; Tosi Treinamentos Ltda; Aline Vanessa Pupim; Renata Silva Lourenco Santana; HC Comunicação & Marketing Ltda.; Camila Silva Lourenco; Hellem Maria de Lima e Silva; Instituto Nova Cidadania, atual Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa em Inovacão, Tecnologia e Competitividade; Fernando Aparecido Cursino e Jordana Karen de Morais Mercado dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n° 8.443/92; 9.2. acolher as alegações de defesa de Anya Ribeiro de Carvalho, Zoya Dias Ribeiro e ARC Arquitetura e Urbanismo Ltda - EPP; 9.3. julgar regulares, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas de Anya Ribeiro de Carvalho, Zoya Dias Ribeiro e ARC Arquitetura e Urbanismo Ltda - EPP, dando-lhes quitação plena; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19, caput ; 23, inciso III, alíneas "b" e "c"; 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, e 214, inciso III, alíneas "b" e "c", do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas dos seguintes responsáveis: Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar; Apostole Lazaro Chryssafidis; CH2 Comunicação Corporativa Ltda. - ME; Andreas Lazaros Chryssafidis; Mariana de Oliveira Finco; Tosi Treinamentos Ltda.; Aline Vanessa Pupim; Renata Silva Lourenco Santana; HC Comunicação & Marketing Ltda.; Camila Silva Lourenco; Hellem Maria de Lima e Silva; Instituto Nova Cidadania, atual Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa em Inovacão, Tecnologia e Competitividade; Fernando Aparecido Cursino; e Jordana Karen de Morais Mercado, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Débito 1: Responsáveis solidários: Apostole Lazaro Chryssafidis; Mariana de Oliveira Finco; Andreas Lazaros Chryssafidis; Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar; e CH2 Comunicação Corporativa Ltda. Data de ocorrência Valor (R$) 18/3/2010 115.150,00 Débito 2: Responsáveis solidários: Apostole Lazaro Chryssafidis; Aline Vanessa Pupim; Renata Silva Lourenco Santana; Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar; e Tosi Treinamentos Ltda. Data de ocorrência Valor (R$) 16/6/2010 82.500,00 15/9/2010 192.500,00 1/10/2010 190.850,00 Débito 3: Responsáveis solidários: Apostole Lazaro Chryssafidis; Fernando Aparecido Cursino; Jordana Karen de Morais Mercado ; Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar; e Instituto Nova Cidadania . Data de ocorrência Valor (R$) 18/3/2010 246.400,00 Débito 4: Responsáveis solidários: Apostole Lazaro Chryssafidis; Camila Silva Lourenco; Hellem Maria de Lima e Silva ; Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar; e HC Comunicação & Marketing Ltda . Data de ocorrência Valor (R$) 8/10/2010 68.100,00 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir relacionados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 (R$) Apostole Lazaro Chryssafidis 160.000,00 Mariana de Oliveira Finco 25.000,00 Andreas Lazaros Chryssafidis 25.000,00 Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar 160.000,00 CH2 Comunicação Corporativa Ltda. 25.000,00 Aline Vanessa Pupim 105.000,00 Renata Silva Lourenco Santana 105.000,00 Tosi Treinamentos Ltda 105.000,00 Fernando Aparecido Cursino 55.000,00 Jordana Karen de Morais Mercado 55.000,00 Instituto Nova Cidadania (atual Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa em Inovacão, Tecnologia e Competitividade) 55.000,00 Camila Silva Lourenco 15.000,00 Hellem Maria de Lima e Silva 15.000,00 HC Comunicação & Marketing Ltda. 15.000,00 9.6. com fundamento no artigo 46 da Lei n° 8.443/1992 c/c com o artigo 271 do RI/TCU, declarar a inidoneidade, pelo prazo cinco anos , para fins de participar de licitação na Administração Pública Federal, das seguintes empresas: Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar; CH2 Comunicação Corporativa Ltda. - ME; Tosi Treinamentos Ltda.; HC Comunicação & Marketing Ltda.; e Instituto Nova Cidadania, atual Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa em Inovacão, Tecnologia e Competitividade; 9.7. com fundamento no art. 60 da Lei n° 8.443/1992 c/c o art. 270 do RI/TCU, inabilitar Apostole Lazaro Chryssafidis , por prazo de cinco anos , para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992: 9.8.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências que entender cabíveis.